Tribunal: TJBA
Processo: 8102701-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102701-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAMILA PASSOS DA COSTA

Advogado(s)
:
GEOVANY SOUSA SANTIAGO, SHEILA SILVA RIBEIRO

APELADO: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
DOMICIANO NORONHA DE SA, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, LEONARDO PINHEIRO LIMA, TATIANA FERREIRA DE CARVALHO ALENCAR, RACHEL COSTA RODRIGUES LOUREIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
DANOS MORAIS
.

MAQUINETA CARTÃO DE CRÉDITO
.
BLOQUEIO TRANSAÇÃO REALIZADA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA.
INDISPONIBILIDADE DE VALORES POR 11 (ONZE) DIAS. SITUAÇÃO QUE
N
ÃO
EXORBITOU O MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A DEMONSTRAR OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE.
DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS
.

SENTENÇA
MANTIDA
.
APELAÇÃO
IM
PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8102701-79.2023.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.